Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729876-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARAES PACIENTE: THALISSON GABRIEL DIAS DOS SANTOS CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THALISSON GABRIEL DIAS DOS SANTOS CASTRO, preso em 29/06/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, decretada para a garantia da ordem pública. Alega a impetrante que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente possui ocupação lícita e residência fixa no Distrito Federal, sendo que a reincidência e os maus antecedentes não servem como justificativas para a decretação da prisão cautelar. Afirma que a decisão está fundamentada na gravidade abstrata do delito, inexistindo motivação idônea, não havendo indicação de que o paciente constitui ameaça ao meio social. Sustenta que não houve fundamentação quanto à conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal. Assevera que o crime não foi praticado com violência à pessoa e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 29079628). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente não é perigoso e possui condições favoráveis, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como a decisão não está idoneamente fundamentada, pois utilizou a gravidade abstrata do crime como fundamentação. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A impetrante não procedeu à juntada do auto de prisão em flagrante, mas pelo que se consegue extrair das decisões do Juízo, a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria estão demonstrados pelas peças e depoimentos constantes dos autos, como o laudo provisório, o auto de exibição e apreensão, o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos no APF, dos quais consta que o paciente estava sendo investigado em decorrência de denúncias anônimas informando que ele estava praticando o tráfico de drogas, e em seu poder e em sua residência foi apreendido mais de um quilo de maconha. Portanto, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente, verifica-se que a prisão foi decretada apenas para a garantia da ordem pública, fundamento ao qual me atenho. Na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, a expressiva quantidade de maconha e o risco de reiteração delitiva porque o paciente possui condenação definitiva por roubo. Confiram-se os fundamentos: (...) “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse e em sua casa foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1kg de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DEAZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Importante, assentar que o autuado foi investigado a partir de denúncias anônimas sendo noticiado que o autuado já vinha desenvolvendo atividades de mercancia ilícita. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva pelo crime de roubo o que demonstra reiteração delitiva. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THALISSON GABRIEL DIAS DOS SANTOS CASTRO “(...) – negritos nossos. Após, requerida a revogação da prisão preventiva, o Juízo indeferiu o pleito com os seguintes fundamentos: “Assiste razão ao Ministério Público quando afirma que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do requerente permanecem intactos, quais sejam: Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse e em sua casa foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1kg de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Importante assentar que o autuado foi investigado a partir de denúncias anônimas sendo noticiado que o autuado já vinha desenvolvendo atividades de mercancia ilícita. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva pelo crime de roubo o que demonstra reiteração delitiva. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. O fato de possuir residência fixa e emprego lícito não assegura ao requerente o direito de responder inquéritos ou ações penais em liberdade, e a quantidade de drogas (1153,73g de maconha) pode indicar certo conhecimento do submundo do tráfico e eventual dedicação à atividade criminosa, o que será apurado no curso da investigação. Por outro lado, não cumpre a esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente. Por fim, não existem informações indicando que o réu faça parte do grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus. O sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do DEPEN e CNJ. Além disso, conforme notícias dos jornais locais, a vacinação dos presos contra a COVID 19 já se iniciou nos presídios do DF, com vacina de dose única. Ante o exposto, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do réu, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva, RATIFICANDO, desde logo, a decisão que decretou a custódia cautelar de THALISSON GABRIEL DIAS DOS SANTOS CASTRO, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Intimem-se e aguarde-se a realização de audiência para o dia 07/10/2021”. Observa-se que as decisões encontram-se idoneamente fundamentadas. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre mormente da condenação do paciente por roubo, bem como da quantidade de drogas apreendida, sendo que os relatos são de que ele foi alvo de denúncias anônimas, o que está a indicar seu forte envolvimento em crimes, além de sua periculosidade, a revelar que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021 12:49:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator